Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713358-32.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAMSES GOMES DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Hamses Gomes da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O apelante propôs ação de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. com o objetivo de obter documentos relativos a contrato firmado entre as partes para posterior ação judicial (id 41250040). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela requerida e determinou a emenda da petição inicial, conforme previsto no art. 303, § 6o, do Código de Processo Civil, visto que não foram demonstrados na petição inicial os requisitos da tutela pretendida (id 41250055). O apelante opôs embargos de declaração (id 41250058). Não procedeu à emenda determinada. Os embargos de declaração foram rejeitados (id 41250111). O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 303, § 6o, e art. 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil (id 41250113). Destacou que os vícios da petição inicial não foram sanados no prazo indicado, visto que a emenda não foi cumprida de modo a veicular a lide principal, conforme art. 303, § 6o, do Código de Processo Civil. O apelante defende a anulação da sentença sob o fundamento de que estão presentes a necessidade e utilidade da ação, de forma que o magistrado sentenciante não poderia extinguir a demanda por ausência de interesse processual, em contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tece considerações acerca da utilidade e necessidade e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Defende a possibilidade de requerimento de tutela cautelar em caráter antecedente e a presença de seus requisitos (id 41250123). O apelante foi intimado para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal (id 41471832). Manifestação apresentada (id 41864201). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo sentenciante para extinguir a demanda. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O fundamento adotado na sentença para extinguir a demanda foi o fato de o apelante não ter cumprido a determinação de emenda à petição inicial confirme o disposto no art. 303, § 6o, do Código de Processo Civil, visto que não foram demonstrados na petição inicial os requisitos da tutela pretendida. O apelante fundamenta seu recurso, basicamente, na tese de que estão presentes a necessidade e utilidade da ação, de forma que o magistrado sentenciante não poderia extinguir a demanda por ausência de interesse processual, em contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Os argumentos não apresentam qualquer relação com o decidido na sentença. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para extinguir a demanda. O apelante deveria demonstrar o erro de julgamento do sentenciante ao determinar a emenda da petição inicial, demonstrar, segundo a lei, sua desnecessidade ou, ainda, o seu integral cumprimento. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações genéricas que não confrontam os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que, ainda que a sentença tivesse se fundado em algum dos argumentos apresentados pelo apelante, a apelação não poderia ser conhecida diante da ausência de impugnação aos motivos que determinaram o indeferimento da petição inicial, quais sejam, a ausência de correção dos vícios apontados. Isso porque, mesmos nos casos em que a decisão objeto do recurso se baseia em mais de um fundamento suficiente, a impugnação de apenas um deles não confere nenhum proveito ao recorrente (anulação ou reforma), visto que a decisão subsistirá em virtude dos outros. A referida premissa é corroborada pela redação das Súmulas n. 283 do Supremo Tribunal Federal e n. 126 do Superior Tribunal de Justiça que destacam a inadmissibilidade do recurso quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A sentença não fixou honorários em virtude da ausência de citação da instituição apelada. Não foram apresentadas contrarrazões. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.